Tribunal: TJDFT
Processo: 0725155-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Residencial Paranoá Parque – 6 Etapa – Qd 3 Cj 1 Lt 6 em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Clara Fernanda Lima dos Santos de Sousa e Denival Matos dos Santos –, em observância à resolução empreendida no ambiente do agravo de instrumento no 0743536-48.2023.8.07.000, determinara o prosseguimento do executivo na forma prevista no artigo 845, §1o, do estatuto processual, mediante lavratura do termo de penhora dos direitos aquisitivos detidos pelos executados/agravados sobre o imóvel individualizado como “Quadra 3, Conjunto 1, Lote 6, Bloco “I”, Apartamento 304, Paranoá Parque, Paranoá, Brasília/DF, CEP: 71.587-440, matrícula no 138.732 do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília, Distrito Federal”, ressalvando que não seria determinada a expedição de mandado de avaliação ao fundamento de que inviável a expropriação do bem se somente penhorados os direitos aquisitivos a ele referentes, até a quitação do imóvel e sua liberação para venda, e, alfim, intimara o agravante para indicar bens passíveis de penhora ou medidas expropriatórias cabíveis. Não se conformando com o resolvido, objetiva o agravante, in limine, o imediato deferimento da penhora e alienação do imóvel individualizado, que gerara as parcelas perseguidas, e, no mérito, a confirmação da medida, autorizando-se a penhora do bem e sua alienação, por derivar o débito exequendo de obrigação de natureza propter rem, ou, subsidiariamente, a alienação dos direitos aquisitivos detidos pelos agravados sobre o imóvel. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença no qual pretende o pagamento das taxas condominiais do imóvel de propriedade dos agravados. Aduzira que foram realizadas diversas diligências em busca de bens passiveis de penhora em nome dos agravados, porém, resultaram inexitosas, pontuando que, embora devidamente intimados, não quitaram o débito em execução, não propuseram acordo, tampouco indicaram bens penhoráveis, ensejando que viesse a postular a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador do débito. Sublinhara que aludida pretensão restara indeferida, havendo interposto agravo de instrumento em face do provimento negativo, o qual fora provido, restando acolhida a postulação, sobrevindo, então, o decisório arrostado. Sustentara a possibilidade de alienação imediata do imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, por se tratar de ação executiva em que se discute a cobrança de taxas condominiais, as quais possuem natureza de obrigação propter rem, ensejando que o direito do condomínio sobrepõe-se aos interesses do credor fiduciário. Aludira ao teor da Súmula 478 do Superior Tribunal de Justiça, reprisando a tese de que é plenamente possível a penhora do imóvel gravado com alienação fiduciária, independentemente da quitação total do contrato, bastando a intimação do credor para se manifestar e até mesmo realizar o pagamento do débito, o qual decorre do próprio imóvel, termos do artigo 1.345 do Código Civil. Afirmara que seu pedido encontra amparo no disposto no artigo 835, inciso XII, do estatuto processual, pontuando que aludida penhora recai sobre o montante efetivamente pago pelo comprador, e não sobre o bem, determinando que eventual penhora não depende da quitação do contrato bancário, uma vez que o arrematante dos direitos aquisitivos se sub-roga no direito contratual do devedor fiduciário adquirindo os direitos sobre as parcelas pagas do financiamento. Realçara, alfim, que o provimento prolatado no agravo de instrumento no 0743536-48.2023.8.07.0000 não proibira a venda dos direitos aquisitivos, mas apenas reiterara a condição do credor fiduciário em relação a garantia do bem, uma vez que a penhora deferida foi dos direitos aquisitivos. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Residencial Paranoá Parque – 6 Etapa – Qd 3 Cj 1 Lt 6 em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Clara Fernanda Lima dos Santos de Sousa e Denival Matos dos Santos –, em observância à resolução empreendida no ambiente do agravo de instrumento no 0743536-48.2023.8.07.000, determinara o prosseguimento do executivo na forma prevista no artigo 845, § 1o, do estatuto processual, mediante lavratura do termo de penhora dos direitos aquisitivos detidos pelos executados/agravados sobre o imóvel individualizado como “Quadra 3, Conjunto 1, Lote 6, Bloco “I”, Apartamento 304, Paranoá Parque, Paranoá, Brasília/DF, CEP: 71.587-440, matrícula no 138.732 do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília, Distrito Federal”, ressalvando que não seria determinada a expedição de mandado de avaliação ao fundamento de que inviável a expropriação do bem se somente penhorados os direitos aquisitivos a ele referentes, até a quitação do imóvel e sua liberação para venda, e, alfim, intimara o agravante para indicar bens passíveis de penhora ou medidas expropriatórias cabíveis. Não se conformando com o resolvido, objetiva o agravante, in limine, o imediato deferimento da penhora e alienação do imóvel individualizado, que gerara as parcelas perseguidas, e, no mérito, a confirmação da medida, autorizando-se a penhora do bem e sua alienação, por derivar o débito exequendo de obrigação de natureza propter rem, ou, subsidiariamente, a alienação dos direitos aquisitivos detidos pelos agravados sobre o imóvel. Do alinhado sobeja que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de penhora e alienação de imóvel gravado por alienação fiduciária com o viso de adimplemento do débito pertinente às taxas condominiais germinadas do bem, conquanto apenas autorizada a penhora dos direitos aquisitivos a ele correspondentes. Sustentara o agravante que, tratando-se de débito referente a taxas condominiais germinadas do imóvel cujos direitos aquisitivos restaram constritos, viável sua penhora e expropriação, diante da natureza propter rem da obrigação cujo adimplemento é postulado. Reportado o objeto deste agravo, deve ser pontuado, de início, que o agravante carece de interesse recursal e renova questão já resolvida. Com efeito, o pedido que formulara almejando a penhora do imóvel individualizado é inviável de ser reprisado. A constrição dos correlatos direitos aquisitivos detidos sobre o bem já restara deferida no ambiente do agravo de instrumento no 0743536-48.2023.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Rômulo Mendes, que autorizara “a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 138.732 do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília, ressalvado o implemento da condição resolutiva da propriedade fiduciária e da cláusula de inalienabilidade”[1]. O próprio agravante reportara o fato ao aparelhar suas razões de recurso. Desse modo, considerando que provimento anterior já deferira a penhora dos direitos aquisitivos detidos pelos executados/agravados sobre o imóvel nomeado, carece de interesse recursal o agravante quanto ao tópico. A postulação, ademais, ignora a preclusão que se aperfeiçoara, pois visa o agravante a reformulação da penhora que anteriormente demandara e fora deferida como se viável, no ambiente do devido processo legal, o curso processual ser manejado em descompasso com as balizas aos quais está sujeito, inclusive a preclusão. Deferida a penhora nos parâmetros que demandara, inviável que pretenda rever o anteriormente decidido, agora sob nova formatação e alcance. A questão, em suma, é superada pelo advento da preclusão (CPC, art. 505). Sua iniciativa, ademais, encerra comportamento contraditório, o que não é tolerado pelo direito. Se anteriormente demandara a penhora dos direitos detidos pelos agravados sobre o imóvel que gerara as parcelas condominiais em execução, e obtivera a prestação, não lhe é permitido que, invocando entendimento jurisprudencial, agora reformule a postulação, incidindo em comportamento contraditório. O processo é um caminhar para frente, sendo orientado pelo instituto da preclusão, que coíbe contramarchas de molde a ser resguardada a tecnicidade inerente ao procedimento e seu desiderato final. O agravo, quanto à postulação de nova penhora, agora sob outra formatação, não pode, portanto, ser conhecido, pois reprisa questão já superada. O objeto cognoscível nesse ambiente, portanto, adstringe-se à viabilidade de expropriação dos direitos constritos. Essa a realidade processual e o que fora decidido pelo provimento arrostado, tendo sido devolvido a reexame, ainda que em caráter subsidiário. Alinhado o objeto recursal passível de conhecimento, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara, com a diligência que postulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Ademais, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira, apesar de assegurado o processamento do recurso. Ora, o postulado destina-se, em suma, à alienação dos direitos aquisitivos detidos pelos agravados sobre o imóvel individualizado, o que, por si só, denota a ausência da subsistência de risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação proveniente da não concessão da tutela almejada em sede liminar. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando-se o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela o risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 197407436, p. 06 (fl. 400), Cumprimento de Sentença no 0703048-95.2021.8.07.0008 [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)